Tribunal: TJES
Processo: 0009498-30.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cheque
Data de julgamento: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009498-30.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO COSTA

APELADO: COMERCIAL PARTELLI LTDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO COSTA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COMERCIAL PARTELLI LTDA
, julgando procedente o pedido autoral para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, no valor de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais), nos termos constantes da petição inicial, acrescidos de juros a partir da 1ª (primeira) apresentação de cada título e correção a partir da emissão de cada um deles (REsp Repetitivo nº1.556.834/SP, Info STJ nº 587, Tema nº 942), de acordo com os índices e taxas aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES). Outrossim, condenou o réu/embargante no pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que o cheque de nº 000825, banco 237, agência 0553, no valor de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais) é nominal à pessoa de JOSÉ AMARO e o referido título não estava endossado pelo beneficiário nominal, não possuindo legitimidade ativa. Além disso, alega que: (1) “o Apelado reconhece que o referido título não está endossado e argumentou que seria o caso de exclusão do referido cheque e prosseguimento do feito em relação ao outro título [fl. 43]”; (2) “Fica claro que a simples devolução do cheque não tem o condão de transferir sua posse e titularidade, devendo o mesmo ser endossado, conforme prevê a legislação”; (3) “a ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirmar prevalente na pretensão, ao passo que a ausência deste requisito ocasiona a carência de ação por ilegitimidade ativa”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelado para a cobrança do cheque de nº 000825, banco 237, agência 0553, no valor de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais), considerando estar nominal à pessoa de JOSÉ AMARO e não possuir o competente endosso, para julgar procedentes os Embargos Monitórios. Por conseguinte, pugna pela condenação da parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas por
COMERCIAL PARTELLI LTDA
às fls. 120-122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO COSTA
com vistas ao reexame de r. sentença proferida pelo d. juízo da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim/ES que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por
COMERCIAL PARTELLI LTDA
, julgando procedente o pedido autoral para constituir, de pleno direito, em título executivo judicial, no valor de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais), nos termos constantes da petição inicial, acrescidos de juros a partir da 1ª (primeira) apresentação de cada título e correção a partir da emissão de cada um deles (REsp Repetitivo nº1.556.834/SP, Info STJ nº 587, Tema nº 942), de acordo com os índices e taxas aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES). Outrossim, condenou o réu/embargante no pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise.

Convém tecer breves considerações acerca da lide posta em juízo.

Na origem, a empresa autora, ora recorrida, ajuizou a ação monitória para constituir em título executivo judicial 02 (dois) cheques, ambos sacados contra o Banco Bradesco pelo requerido, no montante original de R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais), perfazendo uma dívida atualizada de R$16.407,34 (dezesseis mil, quatrocentos e sete reais e trinta e quatro centavos).

Após ter sido devidamente citado, o requerido apresentou embargos à ação monitória às fls. 29-31, com preliminar de ilegitimidade ativa, aduzindo para tanto que o um dos cheques cobrados pela requerente/embargante, de nº 000825, banco 237, agência 0553 do Bradesco, está nominal para pessoa estranha à lide, não possuindo endosso em favor da requerente/embargada. No mérito, sustentou excesso de cobrança, aduzindo que um dos cheques não foi apresentado para compensação e, por isso, os juros devem incidir da data da citação, vez que não houve a constituição em mora por outro meio.

Seguindo o
iter
procedimental, sobreveio prolação de sentença, conforme já delineado, julgando procedente o pleito autoral, nos seguintes termos:

4.
Da ilegitimidade ativa
:
Sustenta o réu/embargante que a empresa autora/embargada não possui legitimidade para cobrar o cheque nº000825, banco 237, agência 0553 do Bradesco, no valor de R$3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais), pois ele está nominal para terceiro, não possuindo o respectivo endosso.

O exame da legitimidade, ativa ou passiva, leva em consideração a teoria da asserção, devendo ser investigada à luz das afirmações feitas pela parte autora na inicial.

Outrossim, sabe-se que o cheque prescrito constitui documento hábil a embasar demanda monitória, uma vez que, apesar de perdida a eficácia de título executivo, remanesce a presunção de que o crédito representado no cheque existe e é exigível.

Além disso, o cheque é uma espécie de título de crédito que goza da possibilidade de livre circulação, ou seja, é transmissível de credor a credor, mediante endosso, nos exatos termos do art. 17 da Lei nº7.357/1985.

O endosso é ato cambial de um título de crédito à ordem por meio do qual o beneficiário dele (endossante) transmite o direito e/ou valor constante da cártula para outra pessoa (endossatário), acompanhado da tradição do título, tendo como principais consequências a transferência da titularidade do crédito representado na cártula.

Referido ato cambial é feito mediante a assinatura no verso do título, sozinha ou acompanhada de expressão identificando a espécie de endosso no anverso.

Das modalidades desse ato cambial existentes no ordenamento jurídico brasileiro, temos o endosso "
em branco
", que ocorre quando o credor original simplesmente assina o verso do título e não indica o nome do endossatário.

Por sua vez, no endosso "
em preto
", há indicação expressa do nome do endossatário, para quem o endossante transfere a titularidade do cheque e a legitimidade para exigir o seu pagamento pela via judicial.

“Art. 19, Lei nº7.357/1985. O endosso deve ser lançado no, cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.
§ 1º. O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.
§ 2º. A assinatura do endossante, ou a de seu mandatário com poderes especiais, pode ser constituída, na forma de legislação específica, por chancela mecânica, ou processo equivalente.

“Art. 910, Código Civil. O endosso deve ser lançado pelo endossante no verso ou anverso do próprio título.
§ 1º Pode o endossante designar o endossatário, e para validade do endosso, dado no verso do título, é suficiente a simples assinatura do endossante.
§ 2º A transferência por endosso completa-se com a tradição do título.
§ 3º Considera-se não escrito o endosso cancelado, total ou parcialmente”.

Por fim, registra-se que não de pode confundir endosso com aval, outro ato cambial que, para seja válido, necessário que o avalista especifique expressamente no título que está realizando a transferência nesta modalidade (art. 30, Lei nº7.357/1985).

Sendo assim, no caso, analisando o cheque nº 000825, série KP1234, agência 0553, banco 237 (Bradesco), no valor de R$3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) de fls. 16/18, verifica-se de seu anverso que ele foi emitido em 25/07/2014 pelo réu/embargante nominalmente em benefício de terceiro estranho à lide (José Amaro, salvo erro).

Consta ainda uma assinatura ao lado do local que indica o banco, a agência e seu respectivo endereço, que não coincide nem com as assinaturas do representante legal/sócio da empresa autora/embargada (vide fls. 09/10 e 14), tampouco com as do requerido/embargante (vide fls. 27 e 33/35), motivo porque, diante da ausência de controvérsia neste ponto, presume-se se tratar da rubrica do beneficiário originário do título, oposta para fins de endosso.

Por sua vez, no verso do cheque nº000825 de fls. 16/18, além dos carimbos de devolução da câmara de compensação, verifica-se a existência de carimbo em nome da empresa autora/embargada e assinado por seu sócio/representante legal.

Assim sendo, diante da existência da assinatura do beneficiário/endossante no anverso da cártula e da indicação expressa do nome do endossatário no verso, sem qualquer comprovação de fraude e/ou má-fé por parte da requerente/embargada, verifica-se que o cheque foi endossado na modalidade "
em preto
" em favor da empresa autora/embargada, transferindo assim não só a titularidade da cártula, mas a legitimidade para cobrança pela via da ação monitória.

Portanto, por estar comprovada a legitimidade ativa, sem que exista nos autos qualquer indicação de má-fé do portador do cheque,
rejeito
a presente preliminar.

5.
Da gratuidade de justiça
:
Sustenta a empresa autora/embargada que o réu/embargante não faz jus ao deferimento da gratuidade de justiça, alegando, para tanto, a ausência de comprovação do estado de pobreza da requerida, mediante juntada de seus comprovantes de renda.

Sobre a gratuidade de justiça, diz o art. 98 do CPC que "
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”. Embora a declaração de hipossuficiência financeira da pessoa física/natural, pelo CPC, possua presunção absoluta (art. 99, § 3º), para a concessão da gratuidade de justiça as pessoas jurídicas, a Súmula nº481 do STJ exige que a requerente do benefício forneça os elementos que demostrem sua “
impossibilidade de arcar com os encargos processuais
”.

Sendo assim,
in casu
, tenho que o benefício
não
merece ser deferido ao requerido/embargante porque, em consulta aos Sistemas Judiciais Eletrônicos (SisbaJUD, RenaJUD e InfoJUD), verifiquei que apesar do réu/embargante ter em suas contas bancárias parcas reservas financeiras e não possuir veículos licenciados em seu nome, em sua última declaração de imposto de renda (exercício 2021 - ano-calendário 2020) que segue e passar a fazer parte integrante desta sentença, constatei que embora tenha declarado uma dívida de mais de R$130.000,00 (cento e trinta mil reais) com a pessoa de Luciene Barros Gonçalves, declarou também ter recebido cerca de R$82.500,00 (oitenta e dois mil e quinhentos reais) de lucros e dividendos de duas empresas que é sócio, além de possuir imóveis, participações no capital social de pessoas jurídicas e aplicações financeiras que, somados, perfazem um patrimônio avaliado em R$950.932,41 (novecentos e cinquenta mil, novecentos e trinta e dois reais e quarenta e um centavos), situação que não se coaduna com aquele em situação de hipossuficiência financeira que a Constituição Federal e a Legislação Processual Civil quiserem resguardar.

Por essas razões,
acolho
a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça e, por consequência,
indefiro
ao réu/embargante os benefícios da gratuidade de justiça.

6.
Ultrapassadas referidas preliminares e questões processuais pendentes, adentro ao mérito, que já se encontra maduro para julgamento. Isso porque entendo que as provas carreadas aos autos são suficientes para a entrega da prestação jurisdicional e a matéria se tratar unicamente de direito, de modo que, na espécie, incide o art. 355, inc. I do CPC, que dispõe,
in verbis
:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:
I – não houver necessidade de produção de outras provas”.

Assim, compulsando detidamente os autos, verifico que o cerne da controvérsia se estabeleceu em analisar a ocorrência de excesso de cobrança em decorrência de equívoco no cálculo dos juros e correção monetária de um dos cheques.

7.
Do excesso de cobrança
:
Quanto ao termo inicial dos consectários, correção monetária e juros de mora, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº1.556.834/SP, submetido ao rito dos recursos representativos de controvérsia (Tema Repetitivo STJ nº942), fixou a tese de que firmou o entendimento de que nas ações de cobrança de cheque pelo portador, a incidência dos juros de mora tem como termo inicial data anterior a citação, sendo a da 1ª (primeira) apresentação do título, enquanto a correção monetária incide desde a data de emissão da cártula,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CHEQUE. INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO REGULAR DO DÉBITO REPRESENTADO PELA CÁRTULA. TESE DE QUE OS JUROS DE MORA DEVEM FLUIR A CONTAR DA CITAÇÃO, POR SE TRATAR DE AÇÃO MONITÓRIA. DESCABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. TEMAS DE DIREITO MATERIAL, DISCIPLINADOS PELO ART. 52, INCISOS, DA LEI N. 7.357/1985. 1. A tese a ser firmada, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), é a seguinte: "Em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação". 2. No caso concreto, recurso especial não provido” (STJ - REsp 1556834/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 10/08/2016).

Deste modo,
in casu
, observando o cheque nº000825, série KP1234, agência 0553, banco 237 (Bradesco), no valor de R$3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) de fls. 16/18, vê-se de seu anverso que de sua emissão é de 25/09/2014.

Por sua vez, no verso da cártula nº 000825 de fls. 16/18, apesar de pouco visíveis, é possível verificar que ao lado dos carimbos da devolução do cheque pela insuficiência de fundos (motivos 11 e 12), constam os dias 25/09/2014 e 29/09/2014 como as datas da 1ª (primeira) e da 2ª (segunda) apresentação do título para compensação.

Sendo assim, de acordo com o entendimento firmado no REsp nº1.556.834/SP, sobre o valor originário do débito oriundo do cheque nº000825 (R$3.950,00), deve incidir correção monetária desde a data da emissão estampada na cártula (25/09/2014), enquanto que os juros de mora a partir da data da primeira apresentação do título à câmara de compensação (25/09/2014).

Portanto, como o cheque foi apresentado ao banco sacado para compensação (vide verso do título nº000825 de fls. 16/18), não há de se falar da data da citação como termo inicial da incidência dos juros, como sustenta o réu/embargante, e considerando que referidos
dies a quo
da correção monetária e dos juros estabelecidos no parágrafo anterior (25/09/2014), foram os mesmos utilizados pela empresa autora/embargada em seu cálculo de fl. 20, em consonância com o entendimento estabelecido no STJ no REsp Repetitivo nº1.556.834/SP (Tema nº942), não há qualquer excesso a ser reconhecido.

Dispositivo

8.
Diante do exposto,
rejeito
os embargos monitórios opostos às fls. 29/32 pelo réu/embargante
Sebastião Costa
.

Via de consequência, amparado nos arts. 490 e 702, § 8º, ambos do CPC,
julgo procedente o pedido
contido na ação monitória,
constituindo
, de pleno direito, em
título executivo judicial
, no valor de
R$7.900,00 (sete mil e novecentos reais)
, nos termos constantes da petição inicial, acrescidos de juros a partir da 1ª (primeira) apresentação de cada título e correção a partir da emissão de cada um deles (REsp Repetitivo nº1.556.834/SP, InfoSTJ nº587, Tema nº942), de acordo com os índices e taxas aprovados/utilizados pela Corregedoria Geral da Justiça do Estado do Espírito Santo (CGJ/ES).

Por conseguinte, amparado no art. 487, inc. I do CPC,
declaro extinta
a fase de conhecimento do processo, com resolução de mérito.

9.
Fiel ao princípio da sucumbência, com fundamento no art. 85 do CPC,
condeno
o réu/embargante no pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em
10% (dez por cento)
do valor atualizado da condenação.

10.
A
liquidação e/ou cumprimento desta sentença
, se necessários, deverão ser realizados no Sistema do Processo Judicial Eletrônico (PJe), nos moldes do art. 523 e observado as exigências previstas no art. 524 do CPC, além de ser devidamente instruído com as peças necessárias à execução (art. 4º, § 1º, inc. I, Ato Normativo TJ/ES nº24/2021 e art. 3º da Portaria nº2/2022 da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, publicada no
e
-Diário 13/01/2022), ficando a parte credora ciente da possibilidade de levar esta decisão à protesto extrajudicial, após o trânsito em julgado desta e depois de decorrido o prazo para pagamento voluntário, nos termos do art. 517.

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, que o cheque de nº 000825, banco 237, agência 0553, no valor de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais) é nominal à pessoa de JOSÉ AMARO e o referido título não estava endossado pelo beneficiário nominal, não possuindo legitimidade ativa. Além disso, alega que: (1) “o Apelado reconhece que o referido título não está endossado e argumentou que seria o caso de exclusão do referido cheque e prosseguimento do feito em relação ao outro título [fl. 43]”; (2) “Fica claro que a simples devolução do cheque não tem o condão de transferir sua posse e titularidade, devendo o mesmo ser endossado, conforme prevê a legislação”; (3) “a ação somente pode ser proposta por aquele que é titular do interesse que se afirmar prevalente na pretensão, ao passo que a ausência deste requisito ocasiona a carência de ação por ilegitimidade ativa”.

Diante de tais argumentos, pugna pela reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade ativa do Apelado para a cobrança do cheque de nº 000825, banco 237, agência 0553, no valor de R$ 3.950,00 (três mil novecentos e cinquenta reais), considerando estar nominal à pessoa de JOSÉ AMARO e não possuir o competente endosso, para julgar procedentes os Embargos Monitórios. Por conseguinte, pugna pela condenação da parte apelada ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa.

Contrarrazões apresentadas por
COMERCIAL PARTELLI LTDA
às fls. 120-122, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Sabe-se que o endosso trata-se da transferência do título, podendo ser 'em branco', quando não identifica o endossatário, ou 'em preto', quando o identifica. Naquele caso, admite-se a simples assinatura do credor no verso do título para caracterizá-lo, situação em que o título se torna ao portador e passa a circular por simples tradição, ou seja, não há indicação do endossatário.

Sobre o tema, dispõem os arts. 17 e 19 da Lei n. 7.357/85:

Art. 17. O cheque pagável a pessoa nomeada, com ou sem cláusula expressa "à ordem", é transmissível por via de endosso.

Art. 19. O endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais.

§ 1º O endosso pode não designar o endossatário. Consistindo apenas na assinatura do endossante (endosso em branco), só é válido quando lançado no verso do cheque ou na folha de alongamento.

Nesse sentido, discorre Fábio Ulhoa Coelho:

O endosso pode ser em branco, ou em preto. No primeiro caso, o ato de transferência da titularidade do crédito não identifica o endossatário; no segundo, identifica. Em outros termos, o endosso pode ser praticado por três formas diferentes: 1a) a simples assinatura do credor no verso do título; 2a) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se", ou outra equivalente; 3a) a assinatura do credor, no verso ou no anverso, sob a expressão "pague-se a". Nas duas primeiras caracteriza-se o endosso em branco, posto não identificada a pessoa para quem o pagamento deve ser feito, ou seja, para quem o crédito foi transferido. Na última forma, o endosso considera-se em preto, porque o endossatário estará plenamente identificado. Com o endosso em branco, o título se torna ao portador e passa, por essa razão, a circular por simples tradição. (Curso de Direito Comercial, 7. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 402/403).

E, ainda, lição de Arnaldo Rizzardo:

Sabe-se que o endosso corresponde a uma transferência do título. Todo cheque, seja ou não nominal, é transferível, o que importa em reconhecer-lhe a qualidade de circulável. No seu anverso, é usual a cláusula "à ordem" ou "pague-se a", que subentende a autorização para circulação. Entretanto, mesmo que ausente essa autorização, não retira a natureza da transmissibilidade. Sempre está implícita, concretizando-se pela mera assinatura do portador legitimado. (Títulos de Crédito: Lei nº 10.406, de Janeiro de 2002. 2. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2009. p. 209-210).

Impende salientar que, a teor do que determina o artigo 19 da Lei n. 7.357/1985, "o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais". O § 1º do artigo em questão permite o endosso em branco, que é aquele que não identifica o endossatário e consiste na assinatura do endossante na parte de trás do título, fazendo com que ele passe a circular como se fosse título ao portador.

Todavia, incumbe ao detentor de cheque à ordem demonstrar a sua qualidade de portador legitimado, decorrente de endossos ininterruptos. Nessa linha de raciocínio, o direito de crédito só poderá ser exercido pelo endossatário que comprovar a regularidade da cadeia de transmissão quando da propositura da demanda.

In casu
, extrai-se do cheque n. 000825, que foi emitido de forma nominal à João Amaro, conforme aduz o apelante, contudo, também verifica-se que a cártula possui a assinatura daquela no verso, e não houve impugnação quanto a sua autenticidade.

Por oportuno, destaco o seguinte trecho da sentença guerreada:

Sendo assim, no caso, analisando o cheque nº 000825, série KP1234, agência 0553, banco 237 (Bradesco), no valor de R$3.950,00 (três mil, novecentos e cinquenta reais) de fls. 16/18, verifica-se de seu anverso que ele foi emitido em 25/07/2014 pelo réu/embargante nominalmente em benefício de terceiro estranho à lide (José Amaro, salvo erro).

Consta ainda uma assinatura ao lado do local que indica o banco, a agência e seu respectivo endereço, que não coincide nem com as assinaturas do representante legal/sócio da empresa autora/embargada (vide fls. 09/10 e 14), tampouco com as do requerido/embargante (vide fls. 27 e 33/35), motivo porque, diante da ausência de controvérsia neste ponto, presume-se se tratar da rubrica do beneficiário originário do título, oposta para fins de endosso.

Por sua vez, no verso do cheque nº000825 de fls. 16/18, além dos carimbos de devolução da câmara de compensação, verifica-se a existência de carimbo em nome da empresa autora/embargada e assinado por seu sócio/representante legal.

Assim sendo, diante da existência da assinatura do beneficiário/endossante no anverso da cártula e da indicação expressa do nome do endossatário no verso, sem qualquer comprovação de fraude e/ou má-fé por parte da requerente/embargada, verifica-se que o cheque foi endossado na modalidade "
em preto
" em favor da empresa autora/embargada, transferindo assim não só a titularidade da cártula, mas a legitimidade para cobrança pela via da ação monitória.

Portanto, por estar comprovada a legitimidade ativa, sem que exista nos autos qualquer indicação de má-fé do portador do cheque,
rejeito
a presente preliminar.

Assim, resta devidamente caracterizado o endosso, o que torna a empresa apelada a portadora do título sub judice e titular do crédito por ele representado, logo, é parte legítima para compor o polo ativo da ação de execução.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto por
SEBASTIÃO COSTA
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a sentença recorrida.

Outrossim, considerando o desprovimento do apelo, majoro a verba honorária advocatícia sucumbencial para o importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA INSURGÊNCIA DO DEVEDOR. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM NÃO ACOLHIDA. ENDOSSO EM PRETO NO VERSO DO CHEQUE. TRANSMISSÃO DA TITULARIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS MAJORADOS.

1)
O endosso trata-se da transferência do título, podendo ser 'em branco', quando não identifica o endossatário, ou 'em preto', quando o identifica. Naquele caso, admite-se a simples assinatura do credor no verso do título para caracterizá-lo, situação em que o título se torna ao portador e passa a circular por simples tradição, ou seja, não há indicação do endossatário.

2)
A teor do que determina o artigo 19 da Lei n. 7.357/1985, "o endosso deve ser lançado no cheque ou na folha de alongamento e assinado pelo endossante, ou seu mandatário com poderes especiais". O § 1º do artigo em questão permite o endosso em branco, que é aquele que não identifica o endossatário e consiste na assinatura do endossante na parte de trás do título, fazendo com que ele passe a circular como se fosse título ao portador. Todavia, incumbe ao detentor de cheque à ordem demonstrar a sua qualidade de portador legitimado, decorrente de endossos ininterruptos. Nessa linha de raciocínio, o direito de crédito só poderá ser exercido pelo endossatário que comprovar a regularidade da cadeia de transmissão quando da propositura da demanda.

3)
In casu, extrai-se do cheque n. 000825, que foi emitido de forma nominal à João Amaro, conforme aduz o apelante, contudo, também verifica-se que a cártula possui a assinatura daquela no verso, e não houve impugnação quanto a sua autenticidade. Assim, resta devidamente caracterizado o endosso, o que torna a empresa apelada a portadora do título sub judice e titular do crédito por ele representado, logo, é parte legítima para compor o polo ativo da ação de execução.

4) Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA